Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710747-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KZ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS LTDA - ME RECORRIDO: MICHELE MARQUES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PESQUISA DE BENS. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INCLUÍDO NO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece a responsabilidade do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições previstas em lei. 2. Aduzindo o embargado/apelante meras conjecturas quanto à existência de união estável entre a embargante/apelada e o devedor inadimplente, visto que sem qualquer amparo na prova reunida aos autos, inviável a pretendida penhora de bens de quem ostenta a condição de terceiro não devedor. De consequência, também infundado o pedido de pesquisa de bens para localizar patrimônio penhorável de pessoa a quem, segundo a prova dos autos, não pode ser atribuída responsabilidade civil. Hipótese de necessária observância do princípio da imputação civil dos danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1.795 do Código Civil, 790 e 792, ambos do CPC, sustentando, em síntese, que restou fartamente demonstrado nos autos que a recorrida convive em união estável com o executado e que agem em conluio para frustrar a execução. Pugna, assim, para que seja reconhecida a responsabilidade de ambos pelo pagamento do débito perseguido em demanda executiva, com a manutenção das penhoras realizadas sobre bens de propriedade da recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.795 do Código Civil, 790 e 792, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Ocorre que as alegações aduzidas pela apelante não encontram amparo na prova reunida aos autos, com o que carecem de necessária robustez para validamente possibilitar a penhora de bens do cônjuge/companheiro não devedor. Inviável, para o caso concreto, a constrição de bens de propriedade da apelada. Isso porque a constrição de bens patrimoniais da apelada só poderia ocorrer se certeza houvesse de que ela e Sérgio Luiz Marto de Oliveira convivem/conviveram em união estável e de que as dívidas foram contraídas durante o período em que o casal manteve essa modalidade de convivência, não antes. De fato, se eventualmente viesse a ser reconhecido o regime de comunhão parcial de bens na união estável, caberia à apelante demonstrar que os bens registrados em nome da apelada foram adquiridos na constância do relacionamento, em atenção ao que dispõe o art. 1.658 do Código Civil: “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”. Não é o que se verifica dos autos. Meras conjecturas faz a apelante, uma vez que desprovidas de mínimo lastro em elementos probatórios concretos” (ID 50879436). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030